Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700800-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO MAXIMO GUALBERTO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO MAXIMO GUALBERTO, ora executado/agravante, representado no presente feito pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, a qual exerce tal representação mediante curadoria especial (art. 72, inciso II, Código de Processo Civil), em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, em ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial, proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 112589195 - autos de origem): "Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Sisbajud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, trata-se de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. INÉRCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, para possibilitar a penhora em dinheiro, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, cabendo a este comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Diante da inércia do devedor em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1186066, 07180339820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema BacenJud são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. (Acórdão 1151677, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Sisbajud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à instituição financeira, formulado na petição de ID 112459305. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil)". Na origem, convertida a ação de busca e apreensão em executiva, nos moldes dos artigos 4o e 5o do Decreto Lei n. 911/69, o Juízo a quo determinou a busca de ativos financeiros em contas bancárias vinculadas ao executado, via sistema SISBAJUD. Procedida a referida pesquisa de ativos financeiros, foi encontrada e bloqueada a quantia de R$ 121,57 (cento e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), em conta bancária do executado vinculada ao Banco de Brasília S.A (BRB) (ID Num. 107167012 - autos de origem). Com o executado citado por edital, os autos foram remetidos à Defensoria Pública do Distrito Federal, para atuação desta na qualidade de curadora especial (art. 72, inciso II, Código de Processo Civil). Intimada a se manifestar, a Defensoria Pública requereu a expedição de ofício a ser destinado ao BRB, para que esta instituição financeira informasse a origem do valor bloqueado e a natureza da conta bancária atingida pela pesquisa via sistema SISBAJUD, a fim de verificar se o montante bloqueado diz respeito a verba impenhorável, nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil. Por meio da decisão agravada, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido formulado pela curadoria especial. Contra a referida decisão, insurge-se a parte agravante, sem deixar de destacar que a expedição de ofício solicitada corresponde a prática de acordo com o Princípio da Cooperação, insculpido no art. 6o do Código de Processo Civil. Destacou, também, que, no exercício da curadoria especial, sem registros de participação direta do executado no feito original, diligências próprias da Defensoria, com o intuito de sanar as dúvidas acerca da conta bancária bloqueada, são impossíveis, uma vez que o banco ao qual se encontra vinculada a conta bancária afetada deve zelar pelo sigilo bancário garantido ao executado/cliente. Nesse contexto, requer seja o presente agravo de instrumento conhecido e, a ele, atribuído efeito suspensivo, de modo a sobrestar a eficácia imediata do pronunciamento judicial recorrido. Preparo dispensado, na forma do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme preconiza o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas a ele indisponíveis são impenhoráveis. Contudo, em situações como a que se apresenta nos autos originais, há de se observar a impossibilidade de tal comprovação, uma vez que a pessoa natural do executado não fora citada pessoalmente, mas sim por edital, em decorrência de sua não localização. Nesse contexto, fica inviabilizado o cumprimento da determinação constante no mencionado dispositivo legal pela Defensoria Pública, quem exerce a curatela especial da parte não localizada e citada de forma ficta (art. 72, inciso II, Código de Processo Civil), uma vez que o referido órgão auxiliar da Justiça não possui acesso aos dados bancários da parte assistida. Inclusive, não poderia ser diferente, dada a garantia da inviolabilidade dos dados de natureza bancária da pessoa natural insculpida no Texto Constitucional. Confira-se: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...). X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (...). XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; (...). Dessa forma, diante da excepcionalidade que se apresenta em relação à disposição lançada ao mencionado art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, faz-se necessária a colaboração do Poder Judiciário para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, conforme orienta o Princípio da Cooperação Processual consagrado pela disposição do art. 6o do Código de Processo Civil. Assim, tendo em vista que o Poder Jurisdicional dispõe de ferramentas de busca e de aparato técnico e oficial capaz de expedir e remeter simples ofício à instituição bancária, de modo a não somente sanar as dúvidas expostas pela Defensoria Pública, mas, principalmente, garantir a segurança de suas próprias medidas, tem-se evidenciada a probabilidade do direito alegado pela parte agravante. Nesse sentido, já entenderam as Colendas 3a e 1a Turmas Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA DO PATROCINADO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DA COOPERAÇÃO. APLICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso, o Juízo de origem determinou o bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD, bem como a renovação da consulta, que restou frutífera, sendo incontroverso que o Agravante, citado por edital, é representado pela Curadoria de Ausentes. 2. A Curadoria de Ausentes apresentou requerimento para expedição de ofício à instituição bancária com a finalidade de constatar a origem dos valores bloqueados no processo e suspender os atos de expropriação, o qual restou indeferido pelo Juízo de origem por entender que se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. 3. Não obstante, dada a própria natureza da representação processual em sede de curadoria, verifica-se que não há vínculo de fato entre a Curadoria Especial e o Agravante, razão pela qual seria impossível se desincumbir do ônus de demonstração da natureza da conta em que foi efetuado o bloqueio. 4. Nesse cenário, com vista a evitar o cerceamento de defesa e atento aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da cooperação, recomenda-se a expedição de ofício às instituições mantenedoras das contas do Agravante para constatação de eventual impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1335206, 07475213020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no PJe: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos, foi realizado bloqueio em conta, de valores que podem ser impenhoráveis. 2. O Código de Processo Civil traz o Princípio da Cooperação, que prevê que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si na busca de um pronunciamento judicial justo e efetivo. 3. A parte executada está sob a representação da Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, e o referido órgão não pode diligenciar diretamente à instituição bancária para obter informação a respeito do tipo de conta, se corrente ou poupança, necessária a medida judicial para que a parte possa exercer a plenitude de defesa. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1342139, 07074167420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). No que se refere ao requisito atinente ao perigo de dano ao recorrente, este, também, mostra-se evidenciado, ao passo que a informação acerca da natureza da conta bancária alvo do bloqueio judicial é fundamental para eficácia da execução. Afinal, torna-se imperioso saber se a quantia bloqueada é de natureza salarial ou se conta bancária atingida é do tipo conta-poupança, circunstâncias que impõem a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...). IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...). X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...). Portanto, necessário desvendar a natureza do crédito bloqueado e da conta bancária afetada pelo bloqueio judicial, para que se afaste o risco de efetuar expropriação ilegal. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, deve-se conceder o pleiteado efeito suspensivo ao presente recurso. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2022 17:10:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora